Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR A CONCESSÃO DA TUTELA. PRECLUSÃO. EXCLUSÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão da cobertura do tratamento pretendido pela paciente/autora já foi objeto de análise em anterior agravo de instrumento, razão pela qual não há como prosperar a pretensão da agravante de rediscutir tema precluso, consubstanciada na alegação de legitimidade da recusa como forma de se afastar a multa pelo descumprimento da decisão judicial.
2. A multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
3. O valor da multa, ao final decorre do comportamento recalcitrante da operadora de plano de saúde diante da ordem judicial, não se mostra desproporcional, pois inferior ao montante de eventual custeio dos materiais e procedimentos médicos requeridos.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.